Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0039906-81.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JESSE DUARTE MENEZES DESPACHO Na petição de ID no 51577161, as herdeiras do recorrido, TATIANA DUARTE MENEZES DE CASTRO e TANIA PAULA DUARTE MENEZES, requerem habilitação nos autos. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010